Tribunal: TJMT
Processo: 0000282-03.2015.8.11.0108
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000282-03.2015.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Alisson Moraes da Penha (APELANTE), ALISSON MORAES DA PENHA - CPF: 054.277.791-67 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL -
SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
ART.33 E ART.35 DA LEI 11.343/2006
C/C ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/2013 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DO SIGILO TELEFONICO – IMPOSSIBILIDADE – PACOTE CONTENDO ENTORPECENTES COM O NOME DO RECORRENTE LOCALIZADO COM O CORRÉU – TESTEMUNHAS OCULARES QUE PRESENCIARAM CONVERSAS ENTRE O CORRÉU E O APELANTE MOMENTO ANTES DO FATO - CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS -

MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART.33 E ART35 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – LIAME SUBJETIVO DO ANIMUS ASSOCIATIVO DEMONSTRADO - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO

Não há que se falar de nulidade do sigilo telefônico uma vez que a condenação foi baseada em outras provas como as testemunhas oculares que presenciaram conversas entre o réu e o corréu momento antes dos fatos, demonstrando o liame subjetivo entre dois e o pacote contendo entorpecentes endereçado ao acusado, entretanto localizado na posse do corréu.

Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista o vasto conteúdo probatório amealhado no bojo dos autos, consubstanciadas nas investigações e nos depoimentos dos policiais que participaram das investigações.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal por Alisson Moraes da Penha contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Tapurah/MT, que o condenou a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, pelo crime tipificado nos

artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013.(ID223718653)

Nas razões, o apelante busca preliminarmente a nulidade das provas ilícitas obtidas de forma ilegal pela

inviolabilidade do sigilo telefônico e das comunicações telegráficas acarretando teoria dos frutos da arvore envenenada, e no mérito, busca a sua absolvição sob argumento de insuficiência probatória pelo crime de tráfico de drogas, a defesa também pleiteia a ausência do pressuposto para o crime de associação ao tráfico.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base em seu mínimo legal, não sendo este entendimento, busca a aplicação da cusa de diminuição de pena prevista no como também a fixação de regime mais brando diverso do fechado imputado ao réu artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.(ID223718659)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Publico manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID

223718663)

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, sintetizando a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Preliminarmente: Pretensão de nulidade da sentença, em razão da prova ilícita: Rejeição. Possibilidade de se considerar lícita a prova obtida pela autoridade policial, sem autorização, mediante acesso a aparelho celular - Sentença calcada em provas outras, aptas a embasar o édito condenatório. Mérito: Pretensão de absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas e ao crime de associação para o tráfico: Não acolhimento. Autoria e materialidade amplamente demonstradas – Depoimento de agentes policiais – Credibilidade - Liame subjetivo duradouro e permanente entre as partes envolvidas amplamente demonstrado. Pretensão de aplicação da causa de diminuição da pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006: Impossibilidade. Vedação em razão da condenação pelo delito de associação para o tráfico - Dedicação a atividades criminosas. Parecer pelo desprovimento do recurso.
(ID224853152)

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, o réu alega a nulidade das provas utilizadas para sua condenação, sustentando que houve irregularidades na condução do procedimento. No entanto, essa alegação não encontra respaldo nos autos, uma vez que a prisão do réu foi realizada em flagrante delito e posteriormente homologada, sem que houvesse qualquer contestação por parte da defesa quanto à legalidade do ato. Além disso, os policiais responsáveis pela operação receberam informações precisas sobre a chegada de uma encomenda contendo drogas ilícitas, endereçada ao réu Alisson, que já era conhecido pelas autoridades por sua atuação no tráfico de drogas.

A condenação do réu foi baseada em um conjunto robusto de provas, colhidas de forma legal e regular durante a instrução processual. Os depoimentos dos agentes policiais, prestados em Juízo, constituem meios de prova idôneos e suficientes para sustentar a condenação, especialmente quando harmonizados com as demais provas dos autos conforme o
Enunciado Orientativo nº 8 da TCCR/TJMT
. No caso em tela, a prisão em flagrante do réu reforça a legalidade e a idoneidade das provas apresentadas.

O policial militar Cleomar Eterno de Campos e Francisco Fernandes da Silva Junior em sede inquisitiva relataram:

“QUE NA QUALIDADE DE POLICIAL CIVIL, INVESTIGADOR DE POLÍCIA DESTA DEPOL AFIRMA QUE NA DATA DE ONTEM, O MESMO TERIA RECEBIDO A INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE UMA LIGAÇÃO ANÔNIMA DE QUE ESTARIA CHEGANDO UMA ENCOMENDA DE DROGA VINDO DE SINOP, PARA ESTA CIDADE DE TAPURAH E ESTARIA ENDEREÇADA PARA A PESSOA DE ALISSON MORAES DA PENHA. QUE EM INVESTIGAÇÃO O COMUNICANTE DESCOBRIU QUE A DROGA SERIA ENTREGUE NA DATA DE HOJE PELA MANHÃ E QUE A PARTIR DE ACOMPANHAMENTO TÁTICO, O COMUNICANTEE OS INVESTIGADORES FRANCISCO E ANACLETO OBTIVERAM ÊXITO EM ABORDAR O SUSPEITO IDENTIFICADO POSTERIORMENTE COMO AROLDO JAQUES DE OLIVEIRA
; QUE AINFORMAÇÃO DAVA CONTA DE QUE ESTE FOI IRIA RETIRAR UMA ENCOMENDA NA TRANSPORTADORA LOPES EXPRESSESS, PILOTANDO UMA MOTOCICLETA HONDA BIZ DE COR PRETA; QUE COMO O SUSPEITO ESTARIA COM A CAMISA DE UNIFORME DA EMPRESA CHARLES AUTO PEÇAS, QUE SE DESLOCARAM ATÉ AO LOCAL E QUE
OS PROPRIETÁRIOS DA EMPRESA ESCLARECERAM QUE O SUSPEITO TRABALHA NO LOCAL E QUE O SUSPEITO ALISSON ESTEVE MOMENTOS ANTES NO LOCAL E TERIA PASSADO A QUANTIA DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PARA O SUSPEITO AROLDO E QUE APOS CONVERSAREM O SUSPEITO ALISSON TERIA SAÍDO DE BICICLETA TOMANDO RUMO IGNORADO
.QUE OS PROPRIETÁRIOS NÃO SABIAM QUE O FUNCIONÁRIO AROLDO HAVIA SE AUSENTADO DO LOCAL DE TRABALHO E QUE O MESMO TERIA SAÍDO COM A MOTOCICLETA DE OUTRO FUNCIONÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO DO MESMO. QUE FOI FEITA UMA BUSCA PESSOAL NO SUSPEITO,
POSTERIORMENTE A MOTOCICLETA FOI REVISTADA SENDO ENCONTRADO DENTRO DO BAGAGEIRO UMA CAIXA DE MODULO DE SOM IDENTIFICADA COM O NOME DE ALISSON MORAES DA PENHA E QUE DENTRO DA CAIXA HAVIAM DOIS IMÃS E UMA SACOLA COM UMA PEDRA GRANDE DE PASTA BASE COCAÍNA.

QUE NO BOLSO DO SUSPEITO AROLDO FOI ENCONTRADO A QUANTIA DE R$ 20,00 VINTE REAIS EM ESPÉCIE, VALOR ESTE REFERENTE AO TROCO QUE RECEBEU AO RETIRAR A ENCOMENDA, POIS TERI PAGO TRINTA REAIS PARA O MALOTEIRO.
QUE AO ANALISAR O TELEFONE CELULAR DO SUSPEITO AROLDO FOI VERIFICADO QUE ALISSON HAVIA REALIZADO VÁRIAS LIGAÇÕES PARA O MESMO ENTRE A DATA DE ONTEM ATÉ O MOMENTO ANTERIOR A ABORDAGEM. QUE EM ANÁLISE NAS FOTOGRAFIAS DO CELULAR DO SUSPEITO, FOI VERIFICADO QUE EXITEM FOTOS DE AROLDO COM ALISSON, CUJO É CONHECIDO DESTA DEPOL POR TER PASSAGENS POR TRÁFICO DE DROGAS, O QUAL TRATA-SE DE ALISSON MORAES DA PENHA, CUJO NA OCASIÃO EM QUE FOI PRESO MANTINHA RELAÇÃO COM TRAFICANTES DA CIDADE DE SINOP, LOCAL ONDE RESIDIA.TAMBÉM NAS CONVERSAS VIA WHATASPP É POSSÍVEL VERIFICAR AS CONVERSAS ENTRE ALISSON E MARCELO VULGO "QUATAR" OU "TIO PRETO" EM QUE INCENTIVAM O SUSPEITO AROLDO A ENTRAR NO MUNDO DO TRÁFICO, INCLUSIVE ALISSON SE GABA DIZENDO QUE NÃO É MAIS CORRÓ, QUE JÁ HAVIA PARADO DE SER CORRÓ FAZ TEMPO, SE REFERINDO A AROLDO QUE O MESMO ESTARIA NA FASE DE TESTE AINDA REFERENTE AO TRÁFICO DE DROGAS.QUE FOI APREENDIDO COM O SUSPEITO UMA NOTA DE R$ 20,00 VINTE REAIS, UM CELULAR LG DE COR BRANCO, UMA MOTOCICLETA BIZ DE COR PRETA PLACA-NJO 6912 E UMA PEDRA GRANDE ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA,, PESANDO 89(OITENTA E NOVE) GRAMAS.QUE O SUSPEITO AROLDO FOI CONDUZIDO PARA EST DEPOL SEM LESÃO CORPORAL, PARA AS PROVIDÊNCIAS DE PRAXE; QUE O DEPOENTE ESCLARECE AINDA QUE ESTÁ EM DILIGÊNCIAS NA CAPTURA DE ALISSON MORAES PENHA, TODAVIA ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO FOI ENCONTRADO;”(ID223718236 – pg.14)

O corréu Aroldo Jaques de Oliveira em sede inquisitorial aduziu:

“QUE não está acompnhado de advogado, todavia responderá as perguntas sem a presença de um; Que em relação a droga apreendida, pergunto para quem era a citada droga, o interrogado responde que para ele mesmo;
Que perguntado já que a droga era para ele, porque estava endereçada a ALISSON MORAES, o interrogado responde que é dele; Que afirma que não vai declarar nada, pois tem medo de morrer;

Que perguntado que ligação criminosa tem com ALISSON, o interrogado responde que são amigos.
Que perguntado se ia para itanhangá e Simione fazer a venda de entorpecentes junto de ALISSON, interrogado responde que ia ver a namorada; Que perguntado quem é o rapaz alcunha "RATO" de Sinop, responde que não conhece; Que o interrogado não quer responder as perguntas, assim sendo encerro o presente;”

(
ID223718236 – pg.24)

Embora haja duvidas quanto à autorização de acesso ao aparelho telefônico do coautor Aroldo, há outros indícios de autoria delitiva que evidenciaram a pratica delitiva de trafico de drogas e associação ao trafico como a quantia de entorpecentes
(89g - oitenta e nove gramas de pasta base de cocaína)
localizada dentro de uma caixa de modulo de som endereçada ao réu Alisson e o dinheiro trocado entre os dois suspeitos (
Alisson e Aroldo
) como relatado pelas testemunhas em sede extrajudicial e judicial.

Nesse sentido:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 383, § 2º, E 593, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No tocante à suposta negativa de vigência dos arts. 383, § 2º, e 593, I, do Código de Processo Penal, observa-se que as referidas teses não foram apreciadas no acórdão impugnado, circunstância que atrai a incidência do verbete sumular n. 211 do STJ, segundo o qual é inadmissível Recurso Especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi examinada pelo Tribunal a quo. 2. O pedido de desclassificação para o delito de uso próprio, deduzido neste recurso, demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fático-probatória, providência inviável em sede especial, de acordo com a Súmula nº 7/STJ. 3. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu, motivadamente, pela dedicação do recorrente ao tráfico ilícito de entorpecentes, levando-se em conta, notadamente, o depoimento dos policiais militares que receberam uma denúncia dando conta da existência de um ponto de tráfico de drogas na residência do réu, tendo sido localizado, em sua posse, 4 porções de maconha, com peso aproximado de 6,5 gramas. Destacou-se, também, os dados informativos coligidos, em especial o depoimento de um usuário, que adquiriu drogas do denunciado. 4.
Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de habeas corpus, de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-REsp 1.771.679; Proc. 2018/0266308-6; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 21/03/2019; DJE 27/03/2019)

No presente caso, mesmo que se considerasse a eventual ilicitude das provas telefônicas,
o que não ocorre
, a condenação do réu não estaria comprometida, pois o acervo probatório é vasto e inclui elementos independentes, obtidos de forma legal e regular, que por si só são suficientes para embasar a decisão condenatória.

Portanto, a alegação de nulidade das provas não prospera, e rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO - ABSOLVIÇÃO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Alisson Moraes da Penha contra sentença que o condenou como incurso nos art.33 e art.35 da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013.

A denuncia narra os seguintes fatos:

1.

Tráfico de Drogas

No dia 17 de outubro de 2014, por volta das 10h30min, na Av. Tocantins (em frente a "Center Placas"), Centro, municipio de Tapurah/MT, Alisson Moraes da Penha e Aroldo Jaques de Oliveira adquiriram, guardaram e transportaram drogas, com finalidade especifica de consumo alheio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de apreensão de fls. 15 e auto de constatação de fls. 16).

2.

Associação para o Tráfico

Com antecedência e nas mesmas circunstâncias de tempo e local citados no fato 1, os denunciados Alisson Moraes da Penha e Aroldo Jaques de Oliveira, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

3.

Histórico dos fatos

Os denunciados Alisson e Aroldo, devidamente associados entre si, adquiriram 89 (oitenta e nove) gramas de pasta base de cocaína na cidade de Sinop/, que foi acondicionada em uma caixa e remetida, por meio de uma empresa de transportes (Lopes Express), para a cidade de Tapurah, tendo como destinatário o denunciado Alisson.

Depreende-se que, no dia 17 de novembro de 2014, o denunciado Aroldo retirou a caixa (contendo a droga) da referida empresa, pagando o serviço de transporte com dinheiro que lhe foi entregue por Alisson para este fim. Após, o denunciado Aroldo escondeu o entorpecente no interior de uma motocicleta Biz que estava pilotando, oportunidade em que foi abordado por Agentes Policias que lograram encontrar a droga que estava sendo transportada e realizarem a sua prisão em flagrante.

Consta, ademais, que os denunciados Alisson e Aroldo iriam vender a referida droga na cidade de Itanhangá/MT e no Distrito de Simione no dia seguinte à apreensão. (ID223718236 – pg. 6 a 8)

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.A. Do mérito

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

A ação comporta parcial procedência.

II.A.1. Da materialidade do crime de tráfico de drogas:

A materialidade do delito de tráfico está bem delineada nos autos, a teor do auto de prisão em flagrante às fls. 20, boletim de ocorrência às fls. 35/37, termo de apreensão às fls. 38, laudo de constatação preliminar de drogas às fls. 39, folha de antecedentes às fls. 87, laudo pericial definitivo às fls. 273/275, segundo o qual os materiais apreendidos, depois de submetidos à avaliação pericial, apresentaram resultados positivo para
pasta base de cocaína,
substância listada como entorpecente e de uso proscrito no Brasil.

De acordo com o laudo nº 3.14.2014.12773-01, foi encontrada na caixa endereçada ao réu Alisson
89g (oitenta e nove gramas) de pasta base de cocaína,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

II.A.2. Da autoria do crime de tráfico de drogas:

A autoria é certa em relação ao réu no que tange ao crime de tráfico previsto no art. 33, caput, uma vez que todos os indícios angariados nos autos permitem concluir pelo intuito de mercancia.

Façamos uma análise da prova coligida ao caderno processual.

A
testemunha Eva Elidia Piteri Fernandes,
ouvida em juízo, é ex empregadora do correu Aroldo, e declarou que, no dia dos fatos, viu o Aroldo receber uma nota de 50,00 de um homem, mas não saberia identificar quem teria sido.

A
testemunha

Jeferson Lopes, funcionário da empresa
de transportes (Lopes Express), declarou em juízo que antes de chegar a encomenda, foi alertado pelo policial civil Cleomar de que chegaria algo para o Alisson de Moraes, e que quando chegasse a referida encomenda, deveria alertá-los. Recebeu uma ligação dealguém de acunha “Rato”, que supostamente iria buscar a referida caixa assim que chegasse. Relatou que no dia dos fatos foram cobrados 30,00 reais pelo transporte da caixa, que o rapaz que foi buscar lhe passou a quantia de 50,00 e pediu 20,00 de troco, e que a pessoa de alcunha “Rato” não quis assinar a nota de recebimento da empresa. Confirmou que a pessoa seria o coautor Aroldo, e que chegou em uma motocicleta biz preta. Relatou que Aroldo foi no dia anterior e no dia em que a caixa chegou, e que não reconhece a pessoa do réu Alisson, nunca tendo o visto antes. Disse que a encomenda veio de Sinop.

A
testemunha Cleomar Eterno de Campos, investigador de polícia,
relatou que foi recebida uma denúncia a respeito do ocorrido, e que o réu Alisson já era conhecido da polícia por ocorrências anteriores. De acordo com a denúncia, alguém teria enviado uma encomenda para ele, de Sinop, via transportadora, contendo drogas. Por conta disso, ficaram em observação por algum tempo no local, quando foram informados do horário previsto para a chegada da encomenda, endereçada ao réu Alisson, que já conheciam de ocorrências pretéritas de tráfico de drogas. Em aguardo da chegada da caixa na transportadora, disse que outro rapaz foi pegar a encomenda, de bis preta, a qual foi guardada dentro de uma caixa de som estragada, contendo porções de entorpecente. Tal pessoa seria o coautor Aroldo, que à época não era tão envolvido no mundo do crime ainda, mas era amigo do réu Alisson. Em análise das conversas encontradas no celular do Aroldo, entre ambos os coautores, notava-se que o réu Alisson estaria introduzindo o coautor Aroldo no mundo do crime, e que aquele ocorrido seria um “teste” para atestar se Aroldo estaria preparado para integrar o esquema criminoso. Verificaram que na encomenda estava o nome do réu Alisson em letras grandes, e que, ao realizarem a abordagem do coautor Aroldo, decidiram por ir até o seu local de trabalho, uma vez que este estava vestindo o uniforme do serviço no momento. Chegando no serviço, conversaram com os proprietários da autopeças que o coautor Aroldo trabalha, momento em que estes relataram à polícia que, há pouco tempo atrás, o Alisson teria ido até lá e entregado 50,00 para o Aroldo, sendo a mesma nota utilizada pelo coautor Aroldo para retirar a encomenda. Relatou que, assim que o réu Alisson foi embora da autopeças, o coautor Aroldo pediu a bis emprestada de outro funcionário para ir buscar a referida caixa. Relatam também que, depois da abordagem, notaram que o réu Alisson ligava constantemente no celular do coautor Aroldo, suspeitando que o comparsa tivesse sido flagrado pela polícia. Em vista de tal suspeita, o réu Alisson supostamente furtou uma moto e evadiu-se da cidade em direção à Cuiabá, conforme apurado pelos policiais quando foram em busca deste. Posteriormente, o réu Alisson mudou para Sinop, aonde foi encontrado graças a uma denúncia anônima feita à polícia a respeito do seu paradeiro. Relatou também que, nas fotos encontradas em perícia realizada no celular do coautor Aroldo, é possível vislumbrar ambos os suspeitos em evidente relação de cumplicidade, juntamente com outro sujeito envolvido e investigado por tráfico. Disse que não foi possível identificar quem seria o sujeito de vulgo “Rato”.

A
testemunha

André Luis Barbosa, delegado de polícia responsável pela condução das investigações,
relatou que chegou ao conhecimento dos investigadores de polícia de que o réu Alisson receberia uma encomenda de uma empresa de transportes local. Ao chegarem no local, foi abordado o entregador e o coautor Aroldo, que foi buscar a caixa. Objeto de revista, vislumbraram que havia entorpecentes dentro da caixa, os quais eram oriundos de Sinop e seriam destinados à venda em Tapurah e região. Não ficou claro quem teria encomendado a droga, mas concluiu em investigação, pelo depoimento dos suspeitos, que estes estivessem em associação para cometimento do tráfico de entorpecentes. Relatou que ambos os suspeitos confessaram a prática do crime, que Aroldo foi preso antes que Alisson, e que no momento da abordagem, o réu Aroldo admitiu a prática do crime, que estariam incumbidos de distribuir a droga na região.

A
informante Poliana Jaques de Oliveira
, irmã do coautor Aroldo e menor de idade, informou que ficou sabendo que o irmão foi preso porque foi buscar uma encomenda que continha droga. Disse que não sabe muito porque eles mal conversavam, mas que ele era trabalhador. Não sabe dizer quando ele e o réu Alisson viraram amigos, mas que o conheceu quando foi até a casa da família. Relatou que o coautor Aroldo, depois que conheceu o réu Alisson, ficou mais “quieto”. Disse que não interagia no grupo de WhatsApp em que participava, no qual ambos os suspeitos também estavam.

A
testemunha Valdair Francisco da Cruz
, mecânico, disse que era amigo e colega de serviço do coautor Aroldo, e que também conhecia o réu Alisson porque morava próximo da sua casa. Disse que era amigo do réu Alisson antigamente, antes da primeira prisão deste, e que depois de tal fato de afastou. Em relação ao coautor Aroldo, disse que era uma boa pessoa, trabalhador e que freqüentavam festas juntos, até se tornar amigo de Alisson e se tornar “outra pessoa”. Disse que já chegou a aconselhar o coautor Aroldo para manter distância do réu Alisson. Relatou que o réu Alisson as vezes passava em frente ao trabalho deles, e que se encontravam na academia também. Disse que o coautor Aroldo falava em tom de brincadeira que “se não desse certo trabalhar de mecânico, iria vender drogas”, e que uma vez perguntou, por conta da amizade entre ambos, se o coautor Aroldo estaria fazendo coisa errada, mas ele sempre negou. Disse que Aroldo nunca demonstrou que estaria usando drogas, e que depois que ficou amigo do réu Alisson, começou a se afastar. Relatou que, no dia da prisão, este teria pego a bis emprestado de um amigo sob o pretexto de que iria “pegar um lanche” para o pessoal do trabalho, quando não voltou mais, e logo depois a viatura da polícia chegou no serviço com ele preso.

Pela análise dos depoimentos dados, há provas claras da traficância praticada pelo réu Alisson e o coautor Aroldo.

Com efeito, as drogas apreendidas, juntamente às circunstâncias em que se desenvolveram os fatos e as evidências reunidas, corroboradas em audiência, são suficientes para comprovar a materialidade delitiva in casu.

Conforme destacado pelo Ministério Público em alegações finais, é caso de condenação pelo crime de tráfico, estando a materialidade e a autoria do crime plenamente comprovadas, conforme depoimentos policiais, testemunhas ouvidas em juízo e a forma com que a droga foi enviada por transportadora, característica de tráfico.

Na perícia realizada no celular do coautor Aroldo, nota-se verdadeira parceria entre este e o réu Alisson, que estaria efetivamente introduzindo Aroldo no mundo do tráfico de drogas, frequentemente se referindo a ele como “iniciante”, dando a entender que estaria orientando Aroldo sobre o esquema do tráfico, sendo o réu conhecido da polícia por ocorrências antigas envolvendo traficâcia, inclusive quando ainda era menor de idade, demonstrando que o réu estaria inserido já há muito tempo neste meio.

Também se vislumbra na perícia do celular diversas referências a entorpecentes por parte de ambos, os quais, juntamente da irmã de Aroldo, a informante Poliana ouvida em juízo, integravam um grupo de WhatsApp chamado “Los Hermanos de La Erva”, no qual foi encontrado, além de fotos de drogas ilícitas, conversas com expressões típicas de usuários de entorpecentes, como “f1”, propondo reuniões a fim de fumarem maconha juntos, dentre outros indícios veementes de autoria.

Ademais, o investigador de polícia Cleomar declarou, em depoimento prestado ao juízo, que o réu Alisson teve seu paradeiro denunciado à polícia por alguém de sua própria família, tamanha a indignação dos parentes com o meio de vida que levava. Em sentido semelhante, a testemunha Valdair, que também conhecia o réu, disse que era conhecido de todos que o réu era envolvido com traficantes e que já tinha sido preso por tráfico de entorpecentes anteriormente.

Por fim, momentos antes do coautor Aroldo ir buscar a encomenda contendo os entorpecentes, o réu foi até o local de trabalho do comparsa lhe entregar os 50,00 que Aroldo usaria para pagar a entrega. Logo em seguida a prisão do coautor Aroldo, o réu Alisson ligou diversas vezes no celular deste, se evadindo da cidade de Tapurah imediatamente após a prisão do comparsa.

Portanto, o depoimento dos policiais foi uníssono, seguindo no mesmo sentido, de forma que meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos.

Aliás, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente os acusados, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia Civil.

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que “o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento”
(STF – RHC – Rel. Min. Moreira Alves – JSTF-Lex 125/332).

Ainda, vejamos a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso a respeito da validade dos depoimentos policiais:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2º, II E V, § 2º-A, I) – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COM RESULTADO MORTE (CP, ART. 159, § 3º) – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (CP, ART. 180, §1º) – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POLICIAL – SUPOSTA OFENSA AO DIREITO AO SILÊNCIO E CONSULTA COM DEFENSOR – INOCORRÊNCIA – DIREITOS OPORTUNIZADOS – CIÊNCIA DO RÉU REGISTRADA NO TERMO DE INTERROGATÓRIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – CONDENAÇÃO PAUTADA EM OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA RELEVANTE –
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E AGENTES POLICIAIS ENVOLVIDOS NAS INVESTIGAÇÕES –
APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVAE EM POSSE DOS RÉUS – PRÁTICA DELITIVA COMPROVADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – CRIME PRATICADO COM DIVISÃO DE TAREFAS – CIRCUNSTÂNCIAS MAJORANTES COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REVISÃO DA DOSIMETRIA – PENA-BASE DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – CARGA NEGATIVA AFASTADA – INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO – ELEMENTOS ANALISADOS PELO TIPO – AUMENTO DECOTADO – PENA REDIMENSIONADA – EXTENSÃO DOS EFEITOS, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. Demonstrado ter sido informado ao réu dos seus direitos constitucionais, em especial de permanecer em silêncio, ser acompanhado de um advogado e de informar seus familiares de sua prisão, inexiste qualquer nulidade a ser declarada. Os interrogatórios policiais dispensam maior rigor e forma, diante de sua natureza administrativa, que não se confunde com o processo penal conduzido em juízo. A delação extrajudicial de um dos acusados tem plena validade quando em consonância com outros elementos de prova.
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
.
O fato de se tratar de policial civil, em nada desmerece a prova judicializada, notadamente quando não há indicação concreta de que os agentes ouvidos tenham interesse em prejudicar os réus, imputando-lhes falsamente a prática dos crimes.
Mantém-se irretocável a condenação prolatada, porquanto presente outras provas válidas e independentes a demonstrar a autoria delitiva dos réus. Inviável o decote da circunstância qualificadora prevista no § 1º, do art. 180, do Código Penal, quando comprovada que a atividade comercial possibilitou a execução do fato criminoso. A avaliação das circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria, não pode pautar-se em elementos inerentes à própria caracterização do crime. No crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte, eventuais traumas causados à família da vítima, embora profundos e verdadeiros, já foram avaliados pelo legislador e não permite a exasperação da pena-base. (N.U 1010807-21.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA - CONDENAÇÃO - ACESSO A DADOS DE CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – PEDIDOS DE NULIDADE DA SENTENÇA E ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS – ACESSO AOS DADOS TELEFINICOS – NULIDADE RECONHECIDA PELO JUIZ DA CAUSA – SENTENÇA FUNDADA EM OUTRAS PROVAS - FONTE INDEPENDENTE E AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSALIDADE – NULIDADE NÃO CARACTERIZADA – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – REJEITADA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APREENSÃO DE MACONHA FRACIONADA EM PORÇÕES MENORES [PRONTAS PARA A VENDA] E MAIORES – BALANÇA DE PRECISÃO – EMBALAGENS PLÁSTICAS – FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA – CONFIRMAÇÃO DA MERCANCIA – OFERECIMENTO DE VANTAGEM ILÍCITA PARA EVITAR BUSCA DOMICILIAR E PRISÃO –
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES
– APREENSÃO DE CHEQUE E DINHEIRO EM ESPÉCIE - PROVAS SUFICIENTES PARA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO STJ E TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. A “Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada [...], consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas [...] a partir de outra contaminada por ilicitude original” (STJ, AgRg no HC 695.815/SP), porém a ilicitude por derivação somente alcança os meios probatórios afetados “por efeito de repercussão causal” (STF, RHC 90.376/RJ). A fonte independente é aquela “que a prova obtida ‘aparenta’ ser derivada de outra, reputada ilícita, porém, em melhor e mais detida análise, deduz-se que ela seria conseguida de qualquer jeito, independentemente da produção da referida prova ilícita. Deve ser validada. (...). O importante em relação à prova advinda de fonte independente é a consideração de que, mesmo conectada, de algum modo, à prova ilícita, ela poderia ter sido conseguida de qualquer modo, fundada em bases lícitas” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. – 15. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 928). “A condenação do acusado não se baseou [...] nos dados extraídos do celular em questão, mas em uma série de outros elementos, devidamente acostados aos autos, não podendo falar em ilicitude por derivação das demais provas (‘Teoria da árvore envenenada’) e, muito menos, em nulidade absoluta do processo” (STJ, AgRg no REsp 1853702/RS).“Certo é que a jurisprudência deste Tribunal Superior tem se orientado no sentido de que [...] a existência de provas imaculadas oriundas de fontes independentes hábeis à manutenção do decreto condenatório, o que afasta o pleito de absolvição veiculado." (STJ, AgRg no REsp 1.808.791/DF). “A despeito da ilegalidade na obtenção de informações resguardadas por sigilo legal diretamente pela autoridade policial, em razão da apreensão do aparelho celular do agente quando de sua prisão em flagrante, ou seja, sem que o acesso aos dados protegidos tenha sido submetido ao crivo judicial, na hipótese dos autos o decreto condenatório foi subsidiado por outros elementos de provas capazes de, por si sós, demonstrar a autoria delitiva imputada ao apelante. Provadas a autoria e a materialidade delitivas deve ser mantida a condenação do apelante.” (TJMT, AP 0008545-25.2016.8.11.0064). O fracionamento “em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br - acesso em: 28.2.2022
). “Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.” (STJ, 00011028220198070014).
“[...] Comprovado nos autos que o réu incorreu em uma das condutas do art. 33 da Lei 11.343/06, diante da prova oral colhida e demais circunstâncias que envolveram a ação delituosa, tais como a apreensão de [...] droga, impossível a absolvição.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (TJMT, N.U 1001782-65.2021.8.11.0015). “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

(N.U 1000892-72.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Mosaico probatório forte e coeso em desfavor do acusado, o qual, seguindo a trilha apontada pelo Ministério Público na denúncia, possibilita a prolação de sentença condenatória. Conforme as denuncias recebidas pela polícia, as drogas seriam destinadas para revenda no Distrito de Simione.

Por oportuno, registro que nada veio aos autos que pudesse comprovar eventual coação sofrida pelas testemunhas para lançar sobre os ombros do réu a responsabilidade criminal pelo tráfico de drogas, tornando astênica a prova neste sentido. Assim, a prova colhida na fase inquisitória, aliada àquela que se produziu em juízo é suficientemente harmônica e apta a ensejar a condenação.

Todos estes elementos são suficientes para imputar a autoria aos réu, que sequer compareceu à audiência de instrução, embora ciente e intimado para tanto, e fugiu em momento imediatamente posterior à prisão do comparsa, de forma que a polícia apurou que o entorpecente encontrado seria, efetivamente, destinado ao réu, que teria usado o coautor Aroldo como “testa de ferro” para buscar o entorpecente e ser responsabilizado em caso de eventual abordagem da polícia, como de fato ocorreu. O feixe de provas aponta na mesma direção, de forma que, caracterizado o tráfico, a condenação é medida que se impõe.

Mencione-se que o artigo 239 Código de Processo Penal reconhece os indícios como meio de prova válida. Caracteriza-os como as circunstâncias conhecidas e provadas que, tendo relação com o fato, autorizam, por indução, a conclusão da existência de outras circunstâncias.

Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado
(in Processo Penal, 2ª ed.,Atlas,1992,Júlio Fabbrini Mirabete, p.305).

A jurisprudência é pacífica acerca do tema:

“Para a formação de um juízo de certeza razoável sobre o comércio de drogas de agente devidamente processado, não é indispensável a prova efetiva do tráfico. Tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstância que cercam o agente envolvido, tais como, a apreensão em seu poder de razoável quantidade de maconha(no caso 80g), de balança de pesagem até 2 Kg; de seguidos envolvimentos com a polícia em razão de sua vivência no ramo, inclusive com condenação judicial por porte da referida erva; da apreensão de cheques em poder de outros traficantes e de ser proprietário de bar afamado como “boca de fumo”
(TJSC – AC 21.376 – Rel Ernani Ribeiro – JC 53/464).

No mesmo sentido, entendimento da Segunda Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS FOI TORTURADO PELOS AGENTES POLICIAIS – RECONHECIMENTO – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA APROFUNDADA ANÁLISE DE PROVAS – VIA ELEITA INADEQUADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS E RISCO À ORDEM PÚBLICA E REITERAÇÃO DELITIVA
- PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - OFENSA – INOCORRÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO- COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA.Discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT). A alegada prática de tortura pelos policiais revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agente público, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, a impedir que seja apreciada na via eleita, máxime se o d. juízo singular demonstrar estar tomando as medidas cabíveis para averiguação dos fatos, tal como ocorre na hipótese em voga.
Não há se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado na decisão proferida o fumus comissi delicti, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o periculum in libertatis, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, diante dos crimes supostamente praticados.
Além disso, o Enunciado n. 6 diz que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. O decreto de prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de sentença final condenatória, sendo, pois inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal. (N.U 1030289-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024)

Como visto, os elementos de prova acima salientados, são provas e indícios claros do cometimento do crime, permitindo concluir que o acusado praticou o crime tipificado no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/06, razão pela qual suas condenação é medida que se impõem.

II.B.1. Da existência do crime de associação para o tráfico:

Por fim, foi imputado ao réu o crime do artigo 35 da Lei de Drogas, que diz respeito a conduta de associação para o fim específico de cometer tráfico de drogas, cuja existência também restou configurada.

Conforme alegado pelo Ministério Público em alegações finais, foram colhidas provas suficientes a demonstrar estarem o réu e o coautor Aroldo associados para a prática do crime de tráfico de drogas, especialmente nas conversas em aparelhos celulares periciados e conforme os depoimentos testemunhas produzidos em juízo, corroborando os relatos dados em sede de investigação policial.

De acordo com o conteúdo extraído, o réu Alisson estaria preparando o coautor Aroldo para o esquema do tráfico de entorpecentes, “testando” o comparsa para finalmente introduzi-lo no esquema de traficância. Além da encomenda contendo drogas endereçada ao réu e buscada pelo coautor Aroldo a seu mando, foram constatadas diversas outras provas de associação entre eles, conforme conversas de WhatsApp em grupo de conversa no qual ambos integravam, fazendo referências à entorpecentes o tempo todo, mostrando verdadeira habitualidade, associação e parceria de ambos na prática do crime de tráfico.

II.B.2. Da autoria do crime de associação para o tráfico:

Assim, é certo que todo e qualquer decreto condenatório deve ter por lastro um juízo de certeza, o qual se pode extrair do conjunto probatório, donde exsurge a conclusão de que a condenação do acusado pelo crime do artigo 35 da Lei de Drogas é medida que se impõe.

É que, para a aplicação da figura típica prevista no artigo 35 da Lei 11.343/06, é necessário que exista uma verdadeira societas sceleris, ou seja, que a associação seja permanente, estável e duradoura, pautada no animus associativo dos agentes, não bastando a mera coautoria. Tal associação restou configurada em análise do caderno processual, corroborada pelos depoimentos dos policiais e pelas conversas encontradas nas perícias realizadas nos celulares.

Em caso análogo, recentemente, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“O crime de associação para o tráfico (artigo 14 da Lei 6.368/1976 e atual artigo 35 da Lei 11.343/2006) pressupõe uma verdadeira societas sceleris, isto é, que ela seja permanente, estável e duradoura, ligada pelo animus associativo entre os agentes, situação que não se confunde com a simples co-autoria”. (
STJ – HC 97.328 – MG, Rel. Min. Jane Silva, j. em 28.07.2008
)

Uma vez evidente nos autos que o réu Alisson e Aroldo comercializavam drogas em parceria, por exemplo, combinando quem iria buscar a encomenda e no nome de quem seria endereçada, após a instrução processual também restou comprovada a íntegra procedência da denúncia no tocante ao crime de associação para tráfico em relação a ambos os suspeitos, de forma que, tendo havido o desmembramento dos processos em relação ao comparsa Aroldo, a condenação do réu Alisson é medida de rigor.

Tanto é que diversos foram os depoimentos no sentido de que a amizade entre os associados trouxe mudanças nítidas ao comportamento de Aroldo, notadas pela família e pelos colegas de trabalho deste, demonstrando que o envolvimento entre eles lhe deixara “inquieto”, certamente por estarem, juntos, cometendo crimes.

Por fim, conclui-se, destarte, que o réu realizou as condutas antijurídicas, subsumíveis no tipo penal do artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06, bem como do art. 2º da Lei 12.850/2013 e, ante as suas respectivas culpabilidades, impõe-se-lhes a condenação às respectivas penas, que passo a dosar, eis que em seus benefícios não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Registro, por oportuno, que a pena de multa será fixada em patamar correspondente à exata proporção entre esta e a pena privativa de liberdade, relativa ao correspondente tipo penal.(ID223718653)

Analisando detidamente os autos, vejo não assistir razão a defesa e verifico que a materialidade esta suficientemente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID223718236 – pg12), boletim de ocorrência (ID223718236 – pg. 27 a 29), termo de exibição e apreensão (ID223718236 – pg.30), relatório policial (ID223718236 – pg.52 a 55), laudo de constatação de drogas (ID223718236 – pg.265 a 267) como pelas testemunhas ouvidas durante a persecução penal.

No que tange a autoria delitiva, após uma análise minuciosa dos depoimentos e das provas coligidas ao caderno processual, considerando a revelia do acusado em juízo, é incontestável a autoria do réu Alisson Moraes da Penha no crime de tráfico de drogas, conforme previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Os elementos probatórios apresentados demonstram, de forma harmônica e consistente, que o réu agiu com intuito de mercancia, corroborando a condenação imposta pela sentença.

O investigador de polícia
Cleomar Eterno de Campos
forneceu informações cruciais sobre a denúncia que levou à operação policial. Ele relatou que o réu Alisson já era conhecido da polícia por ocorrências anteriores relacionadas ao tráfico de drogas. A encomenda, endereçada ao réu, continha drogas e foi retirada pelo coautor Aroldo, que estava sendo introduzido no mundo do crime pelo próprio réu Alisson. As conversas no celular de Aroldo, analisadas pela polícia, evidenciam que o réu Alisson estava testando a confiança de Aroldo para integrá-lo em um esquema criminoso. Além disso, Cleomar confirmou que o réu Alisson entregou R$ 50,00 a Aroldo no local de trabalho deste, quantia que foi utilizada para retirar a encomenda. Após a abordagem, o réu Alisson fugiu para Cuiabá e posteriormente para Sinop, onde foi localizado graças a uma denúncia anônima.

O delegado
André Luis Barbosa
, responsável pelas investigações, corroborou as informações de que o réu Alisson e o coautor Aroldo estavam associados para o tráfico de drogas. Ele relatou que ambos confessaram a prática do crime e que a droga seria distribuída na região de Tapurah. A abordagem policial resultou na apreensão da droga e na prisão de Aroldo, enquanto o réu Alisson foi posteriormente capturado.

A testemunha
Eva Elidia Piteri Fernandes
, ex-empregadora do coautor Aroldo, confirmou que, no dia dos fatos, Aroldo recebeu uma nota de R$ 50,00 de um homem, embora não tenha conseguido identificar quem seria essa pessoa. Esse depoimento é relevante, pois se conecta com outras provas que indicam que o réu Alisson entregou a mesma quantia a Aroldo, que posteriormente a utilizou para retirar a encomenda contendo drogas.

A testemunha
Jeferson Lopes
, funcionário da empresa de transportes Lopes Express, relatou que foi alertado pelo policial civil Cleomar sobre a chegada de uma encomenda destinada ao réu Alisson. Ele confirmou que, no dia dos fatos, o coautor Aroldo foi buscar a encomenda, pagando R$ 50,00 e solicitando R$ 20,00 de troco. A encomenda, que veio de Sinop, continha drogas, e Aroldo não quis assinar o recibo de recebimento. Embora Jeferson não reconheça o réu Alisson, seu depoimento reforça a conexão entre Aroldo e a encomenda destinada ao réu.

Por fim, a testemunha
Valdair Francisco da Cruz
, colega de trabalho de Aroldo, relatou que o coautor Aroldo mudou após se aproximar do réu Alisson. Ele confirmou que o réu Alisson frequentemente passava pelo local de trabalho de Aroldo e que ambos mantinham uma relação próxima. Valdair também mencionou que Aroldo, em tom de brincadeira, falava sobre vender drogas caso o trabalho de mecânico não desse certo, o que sugere uma predisposição para o crime.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão são elementos de provas hábeis a embasar a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. .

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Assim é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA– LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES STJ [Nº. HC 230232 -DJE DE 20/12/2023] – ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – MACONHA, COCAÍNA E QUANTIA EM DINHEIRO – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA– CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – SENTENÇA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo nº. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
(N.U 0004145-26.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)(n.n)

Assim, em que pese à defesa pleitear pela absolvição, os depoimentos prestados pelo policial, tanto em juízo como na fase inquisitória, estão em consonância com as provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes pela recorrente.

No mais, é cediço que o crime de tráfico de entorpecente é de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para sua caracterização, que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação. Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substancia que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstancias que cercam o agente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância, vejamos;

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente".(RT 776/663).

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Nessa linha intelectiva, o aresto do E. TJMT:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.”(Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

E ainda:

“APELAÇÃO CRIME. DELITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO DEFENSIVA. APELO MINISTERIAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRADOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADENÃO DEMONSTRADA. APELO DEFENSIVO. [...] O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização- como no caso restou comprovado. [...] APELO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO. UNÂNIME”. (Apelação Crime Nº 70073175580, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 27/04/2017).

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o réu incidiu no suposto delito que lhe foi imputado, afastando o pleito absolutório do apelante.

Quanto ao delito de associação ao trafico, dispõe o art.35 da lei 11.343/2006:

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa”

A conduta proscrita consiste, pois, em "associar-se" para o fim de praticar os crimes descritos nos art. 33 e 34 da Lei 11.343/06, excluída a hipótese de Concurso de Pessoas, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Destarte, para que se configure o crime associativo, de forma autônoma, é mister a presença de ajuste prévio a esse fim, com índole permanente, pois, na hipótese de convergência ocasional de vontades, reconhecer-se-á o Concurso de Pessoas.

Acerca da imprescindibilidade do
animus
associativo duradouro e permanente, leciona Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06:

"(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo art. 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum. Não existe a forma culposa. (...)" (in Leis penais e processuais penais comentadas, 4ª ed., rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 366)

Desta forma, para haver crime autônomo de associação para o tráfico, é imprescindível o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) existência de dois ou mais infratores; b) existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade; c) a “reiteração ou não” jungida e estreitamente vinculada à finalidade delituosa especifica; d) delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da mesma Lei.

Ressalte-se a necessidade de um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado.

O magistrado singular entendeu pela existência de elementos suficientes para a condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico de drogas, uma vez que o réu Alisson Moraes da Penha praticou o delito previsto no art.33 da lei 11.343/2006 em associação ao coautor Aroldo.

No caso em tela, o animus associativo foi devidamente demonstrado, uma vez que o réu Alisson e o coautor Aroldo atuavam em conjunto, planejando e executando ações criminosas de forma coordenada, como a retirada de encomendas contendo drogas e a distribuição dessas substâncias na região.

Os depoimentos colhidos durante a instrução processual reforçam a existência dessa associação criminosa. Por exemplo, as conversas extraídas do celular de Aroldo evidenciam que o réu Alisson estava introduzindo o coautor no mundo do crime, testando sua confiança e preparando-o para integrar um esquema criminoso mais amplo. Além disso, a testemunha Valdair Francisco da Cruz, colega de trabalho de Aroldo, relatou que o comportamento deste mudou significativamente após se aproximar do réu Alisson, tornando-se mais "inquieto" e distante, o que sugere um envolvimento crescente em atividades ilícitas.

A própria dinâmica do crime demonstra a existência de uma associação estável entre os dois. O réu Alisson foi identificado como o destinatário da encomenda contendo drogas, enquanto o coautor Aroldo foi incumbido de retirar o pacote, utilizando-se de uma quantia em dinheiro previamente entregue pelo réu. Essa divisão de tarefas e a coordenação entre os dois agentes evidenciam uma relação criminosa organizada e duradoura, e não uma mera coautoria ocasional.

DOSIMETRIA

Nas razões do recurso de apelação, a defesa busca ao apelante a aplicação da causa especial de diminuição descrita no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pois bem.

Por oportuno, transcrevo a dosimetria da pena aplicada na sentença combatida:

III - DOSIMETRIA DA PENA

Passo, com fulcro nos artigos 42 da Lei n.º 11.343/2006 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

1ª Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

A pena cominada para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 é a de reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A pena cominada para o delito previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006 é a de reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a
personalidade
e a
conduta social
do agente.

De proêmio, entendo por típica e habitual a
quantidade
de droga traficada.

Quanto à
natureza
dos entorpecentes apreendidos, cocaína e maconha, em que pese sejam grandes causadores de malefício para a sociedade, encontram-se dentro da normalidade do tipo penal.

Em relação à
personalidade
e a
conduta social
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

A
culpabilidade
do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, não excede ao dolo normal para os tipos.

Averigua-se, contudo, que o réu possui
maus antecedentes
.

Conforme se constata na folha de antecedentes acostada às fls. 87 dos autos, o réu foi condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes privilegiado pelo Processo nº 0000696-69.2013.8.11.0108, que tramitou na comarca de Tapurah-MT, tendo recebido indulto antes do término da execução, o qual determinou pela aplicação de novatio legis in pejus, retirando do crime de tráfico privilegiado o antigo caráter de hediondez ostentado. Contudo, como se sabe, o indulto extingue meramente os efeitos executórios primários, ou principais, da pena, de forma que os os efeitos penais secundários, tais como os maus antecedentes, e os efeitos de natureza civil permanecem íntegros.

Tendo em vista tal precedência criminosa, entendo por elevar as penas bases no quantum de 1/6.

Os
motivos

do crime
, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos são próprios dos tipos penais.

Quanto às
circunstâncias

do crime
, também não há nada a acrescentar.

Embora as
consequências

do delito
sejam nefastas, são próprias dos tipos penais.

Com relação ao
comportamento da vítima
, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Assim, elevo as penas mínimas em 1/6, resultando em:

Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006:
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Art. 35 da Lei n.º 11.343/2006:
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

2ª Fase - Das agravantes/atenuantes:

Presente a
agravante
da
reincidência.

Em análise do currículo de vida pregressa do imputado, constata-se
já ostentar condenação criminal pelo crime de roubo, apurado nos autos do Processo nº 0012385-93.2016.8.11.0015, em trâmite pela 2ª Vara Criminal local.

Contudo, vislumbro a
atenuante
da
menoridade relativa
, tendo em vista que o réu contava, à época do cometimento dos fatos, com 20 anos de idade apenas, circunstancia que a lei entende pelo abrandamento da responsabilidade penal do agente, em face de sua tenra idade.

Por esta razão, presente duas circunstâncias legais preponderantes (art. 67 do CP), promovo a compensação, de modo que a pena intermediária permanece inalterada.

3ª Fase - Das causas de aumento/diminuição:

Por fim, não vislumbro a presença de quaisquer causas de aumento ou diminuição aptas a modificar a pena previamente estabelecida.

Deixo de aplicar a redução do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista sua reincidência, indicando que o réu possui personalidade voltada à prática de crimes, razão pela qual não pode ser qualificado como traficante privilegiado diante do não cumprimento dos requisitos em lei.

Tendo em vista a regra do concurso material prevista no artigo 69, caput, do Código Penal, somando-se as penas aplicadas, chegamos ao quantum total de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1400 (um mil e quatrocentos) dias-multa.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de outros modificadores.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena

Nos termos do artigo 387, § 2º, do CPP “o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Neste caso, o réu permaneceu preso cautelarmente por estes autos desde o cumprimento do mandado de prisão em 23/06/2015 até 20/11/2015, permanecendo, assim, 4 meses e 27 dias encarcerado.

Desta forma, referido período deve ser detraído da pena aplicada. Não por isso, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o
fechado,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal, tendo em vista o quantum de pena prolatado em seu desfavor, bem como o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas cometido.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e da suspensão condicional da pena

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, tendo em vista que o denunciado não preenche os requisitos legais exigidos à concessão das benesses (art. 44, incs. I e II c/c art. 77, inc. II, ambos do CP).

Do valor da pena de multa

Ausentes elementos sobre a condição econômica da ré, fixo o valor dos dias-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (art. 49, § 1º, do CP).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço para
CONDENAR
o réu
ALISSON MORAES DA PENHA,
qualificado às fls. 35, denunciado como incurso nas penas dos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei Federal nº 11.343/06, a pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado, e pagamento de 1400 (um mil quatrocentos) dias-multa,
cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos; (ID223718653)

Insta esclarecer que, para a concessão do benefício disposto no parágrafo 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 é imprescindível que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos:
ser primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Ressalta-se que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que vêm a cometer o ilícito pela primeira vez ou ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria em debate, trago a lição do jurista Renato Marcão, que ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

“
A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida, esta se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse”.
(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Nesse mesmo sentido, é o escolio de Carlos Roberto Bacila e Paulo Rangel:

“.... Trata-se de causa especial de diminuição de pena, para os tipos de tráfico ou equiparados ao tráfico do artigo 33, caput e § 1°, diminuição essa que deve ser feita na última fase do cálculo da pena (terceira fase), mas que não permitirá conversão das penas em penas restritivas de direitos, diferente do que pode ocorrer se houver a prática dos artigos 33, § 2° e § 3°, da Lei. Trata-se de causa mais favorável, que deverá proporcionar novo cálculo das penas daqueles que praticaram os referidos crimes nestas condições. ...

Quanto ao ônus da prova, cabe ao acusado demonstrar os bons antecedentes, mas a prova de primariedade e de que não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa incumbem exclusivamente ao Estado, isto é, se nada foi demonstrado no processo que estabeleça ligação entre o réu e a organizações criminosas e a minorante beneficia-lhe automaticamente. (...)”
(Carlos Roberto Bacila e Paulo Rangel.
In
Comentários Penais e Processuais Penais à Lei de Drogas, Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2007, p. 129).

Pois bem.

O legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar
tratamento diferenciado ao traficante eventual, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, um tratamento diferenciado do traficante habitual.

Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda
ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Entretanto, no caso concreto, os depoimentos colhidos sob crivo do contraditório e ampla defesa evidenciam que o réu se dedicava a atividades criminosas uma vez que era conhecido pelas autoridades policiais por outras diligências.

Diante disso, não há que se falar que o apelante já estava incluso no mundo do crime, evidenciado também pela quantidade de droga
(89g – oitenta e nove gramas de pasta base de cocaína)

Assim, mostra-se incabível a aplicação da diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão do apelante não preencher cumulativamente os requisitos mencionados no dispositivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Alisson Moraes da Penha, mantendo incólume os termos da r.sentença .

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025